Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pleiteava a expedição de ofícios a instituições financeiras para localização de título de capitalização em nome do executado.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, especificamente sobre o argumento da ineficiência do sistema SISBAJUD para localização de títulos de capitalização e sobre a legalidade e utilidade da medida requerida.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
3.1. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do recurso, inclusive quanto à alegada ineficiência do SISBAJUD e à excepcionalidade da medida requerida.
3.2. O sistema SISBAJUD abrange instituições que operam com títulos de capitalização e permite a localização de ativos financeiros, inclusive os emitidos por seguradoras e entidades de previdência.
3.3. A medida pleiteada é atípica e exige demonstração concreta de sua utilidade, o que não foi comprovado nos autos.
3.4. A alegação de esgotamento de diligências não configura, por si só, risco de dano ou prejuízo iminente que justifique a medida excepcional.
3.5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
3.6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes à solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes à controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719410-31.2023.8.07.0000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 01.04.2024. TJDFT, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 03.10.2024. STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, p. 13.08.2021.